Tribunal: STF
Processo: ARE 1449744
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí assim ementado (fl. 1, Doc. 16):



    “PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 7.383/20 REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PARTICULAR DE ENSINO EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.RECURSO DESPROVIDO 



    1-A Lei 7.383/2020, ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede particular de ensino, em decorrência das medidas restritivas de caráter temporário para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil . 



    2-Recurso conhecido e desprovido.”



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. Defende ausência de inconstitucionalidade formal da Lei 7.838/2020 do Estado do Piauí, a qual trata da relação entre alunos e IES, no contexto da pandemia do novo coronavírus , tendo em vista tratar-se de matéria de consumo, cuja competência legislativa é concorrente entre os entes federados. 



    Pondera que “o princípio federativo reclama o abandono de qualquer leitura inflacionada e centralizadora das competências normativas da União, bem como sugere novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal” (fl. 10, Doc. 18).



    Argumenta, ainda, que “as medidas carreadas pela Lei nº 7.383/2020 são razoáveis, porquanto são perfeitamente adequadas à realidade atual, marcada pelo profundo impacto da pandemia de COVID-19. Ainda, a concessão se justifica pelo fim colimado, qual seja, proteger os alunos consumidores, não só no sentido de possibilitar que permaneçam matriculados e aptos a adimplirem suas mensalidade, mas também sob o aspecto de justiça, já que, mesmo que o serviço esteja sendo prestado na modalidade a distância (EAD), os estudantes ficam impedidos de usufruir de toda a estrutura física da instituição (bibliotecas, livros, salas de aula, climatização, internet etc), tendo que arcar com novos custo para possibilitar a aprendizagem da própria casa” (fl. 13, Doc. 18).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário considerando a ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada pela parte, aplicando a Súmula 282/STF – É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada(Doc. 22).



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente sustentou a existência do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 18):



    “REPERCUSSÃO GERAL Em cumprimento ao art. 102, § 3º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, cumpre demonstrar que o caso em questão possui repercussão geral, visto que possui reflexos além dos interesses subjetivos das partes envolvidas, considerando que toda a sociedade tem interesse no deslinde da demanda. 



    A questão referida nos autos diz respeito a milhares de relações de consumo, que podem facilmente escalarem para dezenas de milhares, que é o número de pessoas diretamente atingidas com a presente decisão. 



    Assim, resta clara a repercussão geral do caso, com base no art. 1.035, §3º, I, do CPC/2015, cujo teor segue transcrito: 



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    § 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: 



    I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Eis o fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-4, Doc. 16):



    “Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Estado do Piauí , irresignado com a sentença prolatada pelo 1ª Vara da Fazenda Pública nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência Liminar Inaudita Altera Pars nº 0818498- 09.2020.8.18.0140, proposta pelo GRUPO EDUCACIONAL CEV LTDA – EPP e OUTRO. 



    A parte apelada sustentou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.383, publicada em 15 de julho de 2020, que obrigava todos os estabelecimentos de ensino da rede privada do Estado do Piauí a oferecem descontos em suas mensalidades e impedia a cobrança de juros e multas pela inadimplência de alunos enquanto vigorar o Decreto Estadual que suspendeu as aulas da rede privada de ensino em decorrência da pandemia do COVID-19. 



    Após regular tramitação, sobreveio sentença julgando procedente os pedidos veiculados e suspendendo os efeitos da lei nº 7.383/20 editada pelo Estado do Piauí, que impôs a redução das mensalidades cobradas pelas instituições particulares de ensino, por considerar sua inconstitucionalidade formal, com base no art. 22, I, da Constituição da República. 



    Inconformado, o Estado do Piauí interpôs recurso de apelação aduzindo, em síntese: que a matéria predominante na lei estadual objeto de impugnação é a proteção dos consumidores/alunos no momento sanitário crítico, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor; defende que não pode o empresariado transferir o risco do negócio para os consumidores, agindo como se nada estivesse ocorrendo no plano econômico, salientando o caráter comutativo e sinalagmático implícito em todo e qualquer contrato. 



    […]



    Sem mais questionamentos, tem-se que a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.383, publicada em 15 de julho de 2020, que obrigou todos os estabelecimentos de ensino da rede privada do Estado do Piauí a oferecem descontos em suas mensalidades e impediu a cobrança de juros e multas pela inadimplência de alunos, enquanto vigorasse o Decreto Estadual que suspendeu as aulas da rede privada de ensino em decorrência da pandemia do COVID-19, já se encontra pacificada por força do julgamento da ADI 6575, cuja ementa reproduzo a seguir: 



    […]



    Com efeito, a Lei Estadual 7.383/2020, apesar de revestida de boas intenções, padece de inconstitucionalidade formal, na medida em que adentra em competência legislativa da União, qual seja , Direito Civil, isso porque interferia na essência dos contratos, suspendendo a vigência de cláusulas contratuais inerentes a contratos onerosos. 



    Por oportuno, trago à colação o art. 22 da Constituição da República: 



    Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 



    I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;” 



    Dessa forma, resta patente a inconstitucionalidade formal da Lei nº 7.383/20, editada pelo Estado do Piauí, por se tratar de matéria de competência legislativa da União.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem, reiteradamente, declarado a inconstitucionalidade formal de Leis Estaduais que estabeleciam redução das mensalidades na rede privada de ensino durante a pandemia da COVID-19, por ofensa à competência legislativa da União em matéria de Direito Civil. Veja-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 17.208/2020 DO ESTADO DO CEARÁ. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Lei 17.208/2020 do Estado do Ceará, ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência da COVID-19, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF). 4. Efeitos jurídicos da Pandemia COVID-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), reduzindo o espaço de competência complementar dos Estados, ausente previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços educacionais. 4. Ação direta julgada procedente.”(ADI 6423, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2021)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 11.259/2020, ALTERADA PELA LEI 11.299/2020, AMBAS DO ESTADO DO MARANHÃO. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Lei 11.259/2020, na redação dada pela Lei 11.299/2020 do Estado do Maranhão, ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência da COVID-19, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos Estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF). 4. Efeitos jurídicos da Pandemia da COVID-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), reduzindo o espaço de competência complementar dos Estados, ausente previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços educacionais. 5. Ação direta julgada procedente.! (ADI 6435, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/03/2021)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.065, de 28 de maio de 2020, do Estado do Pará. Redução das mensalidades devidas aos estabelecimentos da rede privada de ensino durante a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Matéria ínsita ao Direito Civil. Inconstitucionalidade formal de lei estadual. Competência da União para legislar sobre a matéria. Intervenção indevida do Estado no domínio econômico. Inconstitucionalidade material. Violação do princípio da livre iniciativa. Ação direta julgada procedente. 1. A lei paraense dispõe sobre os termos em que serão descontados valores nas contraprestações pactuadas entre as instituições de ensino e os estudantes, ou quem os represente, não consistindo, portanto, em típica disciplina acerca da proteção do consumidor contra eventuais ações abusivas por parte dos prestadores de serviços educacionais. A temática da lei não tem, portanto, teor nitidamente consumerista. 2. A lei em comento interfere na essência do contrato, de forma a suspender a vigência de cláusulas contratuais que se inserem no âmbito da normalidade dos negócios jurídicos onerosos, matéria ínsita ao Direito Civil, sobre a qual compete à União legislar. 3. Ademais, o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução de receita às instituições de ensino do estado, sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia, sendo certo, ainda, que a estipulação de descontos lineares não necessariamente importa em benefício para os usuários do sistema de ensino, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas de pagamento que se adéquem à especificidade de cada situação. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 6445, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 17/08/2021).



    O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente